Tribunal: TJES
Processo: 5031378-76.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031378-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGALI INTERCAMBIO LTDA e outros
RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031378-76.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: GOL LINHAS AÉREAS S.A., EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP
RECORRIDOS
: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA, GIZELDA MARIA COMETTI PIGNATON, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR FALTA DE CONFIRMAÇÃO DAS PASSAGENS NO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Em apertada síntese, alegam os autores que adquiriram passagens aéreas com destino à Nova York junto às rés, mas que foram impedidos de
embarcar por ausência de confirmação da reserva, sendo obrigados a adquirirem novos bilhetes em outra companhia aérea. Nestes termos, pedem a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, em face da 1ª Ré (Eagali) e 2ª Ré (Gol), e improcedente em face da 3ª Ré (Copa).

3. Inconformadas, as rés (Eagali e Gol) interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão nos recursos interpostos pelas rés consistem: (i) na alegação pela 1ª Ré (Eagali) de inexistência do dever de indenizar pelo cancelamento das passagens aéreas, pois teria atuado apenas como intermediadora da contratação dos serviços; (ii) apurar se houve falha na prestação de serviço que justifique o não embarque dos autores e a necessidade de compra de novas passagens; (iii) verificar se é devida a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações das rés não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de origem. As rés respondem objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade das rés em relação aos prejuízos experimentados pelos consumidores na hipótese, haja vista que compõem a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo, portanto, solidariamente com as demais parceiras comerciais pelos eventuais danos causados aos clientes.

7. Os autores lograram êxito em comprovar a aquisição das reservas, e que não deram causa aos obstáculos apresentados pelas rés para não embarcarem em viagem no primeiro trecho de Vitória – Guarulhos, tendo inclusive, buscado resolverem de forma administrativa sem êxito, portanto, não é justo que suportem tal prejuízo.

8. Sobre a controvérsia dos autos, é necessário dizer que o imbróglio relacionado à ausência de não confirmação das reservas nos sistemas da 2ª Ré (Gol), por si só, não autoriza à intermediadora (1 ª Ré) a afastar-se dos deveres de informação e zelo para com os consumidores. Dessa forma, no que se refere ao impedimento de embarque relacionado às passagens adquiridas junto à 1ª ré (Eagali) e à 2ª ré (Gol), deveriam as rés terem se valido dos instrumentos hábeis para informar aos consumidores sobre o ocorrido, não os deixando sem qualquer orientação ou alternativa para minimizar os transtornos narrados
in casu
, seja de reembolso, seja de reacomodação ou qualquer outra forma válida de viabilizarem o prosseguimento da viagem ao destino final contratado.

9. Assim, resta configurado o dever de indenizar na forma do disposto no artigo 740 do CC, não devendo ser afastada a responsabilidade das rés, nos termos do art. 7º, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1º do CDC, que consagram a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial, conforme já fundamentado alhures.

10. Seguindo esse raciocínio, também não restam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade das rés em relação aos prejuízos experimentados pelos consumidores com o cancelamento da viagem, podendo a respectiva questão ser resolvida entre as partes negociantes da parceria, não devendo haver reflexos nas partes consumidoras que adimpliram integralmente com sua obrigação.

11. Diante de todo o exposto, irretocável o
decisum
objurgado, tanto no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelos autores (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

12. Por fim, quanto à incidência dos juros de mora nos danos morais, no presente caso, efetivamente, devem incidir a partir da citação, conforme disciplinado no art. 405 do Código Civil, na medida em que o tema discutido nos autos versa sobre responsabilidade contratual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o
s juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
13. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as partes rés/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)